Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-25.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802533-25.2022.8.14.0045

APELANTE: BENEVAL PIO DE PAULO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802533-25.2022.8.14.0045

COMARCA:

REDENÇÃO.

APELANTE:

BENEVAL PIO DE PAULO

ADVOGADO:
EDIDACIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA 5.230-B

APELADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO:
HERICK PAVIN - OAB/PR 39.291

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO. CANCELAMENTO DETERMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que reconheceu a inexistência de gravame de alienação fiduciária indevidamente lançado sobre veículo de sua propriedade, determinando seu cancelamento, bem como fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. O autor busca majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais revela-se adequado para compensar o abalo sofrido, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida de gravame em veículo caracteriza falha na prestação do serviço, sendo causa suficiente à responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O dano moral decorre in re ipsa, dispensando-se a prova do prejuízo concreto, uma vez evidenciado o constrangimento e transtorno causados pela restrição injusta.

5. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

6. A pretensão relativa ao cumprimento das astreintes é matéria própria da fase de execução, após o trânsito em julgado da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A fixação do valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima sua manutenção quando observados esses critérios no arbitramento pelo juízo de origem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEVAL PIO DE PAULA,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
,
que move contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
diante de seu parcial inconformismo com a sentença de id. 17575074, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou procedentes os pedidos autorais, para fins de determinar o cancelamento do gravame de alienação fiduciária do veículo objeto da demanda e CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na exordial
(Id. 17575040),
a parte autora alega que ao tentar transferir para terceiro, o veículo de sua propriedade, TOYOTA HILUX 2017/2018, foi surpreendido com um gravame em seu veículo, realizado indevidamente pela demandada. Motivo pelo qual pugnou fosse declarada a inexistência da alienação fiduciária sobre o veículo automotor, bem como, indenização por danos morais a quantia no valor de R$ 30.000,00.

O juízo de piso proferiu sentença de id. 17575074, onde determinou o cancelamento do gravame de alienação fiduciária do veículo objeto da demanda, bem como,

condenou a parte Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 17575075, onde alega em apertada síntese que o quantum do dano moral no importe de R$ 10.000,00

é absolutamente irrisório frente ao dano causado para com o autor. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja majorado o quantum do dano moral para o valor de R$ 30.000,00

Contrarrazões ofertadas no id. 17575081, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No que tange ao
quantum
fixado,
deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto ora analisado, entendo que o valor fixado pelo juízo (R$ 10.000,00)

se mostra proporcional ao dano sofrido, razoável e adequado ao seu fim.

Por fim, no que tange ao pedido de cumprimento de sentença em relação as astreintes (multa cominatória), estas somente devem ser exigidas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 25/06/2025